Tribunal: CARF
Processo: 13819.001114/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.001114/2008-60 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.181 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ANDRES JORGE GONZALEZ APARICIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade da RFB de origem anexe aos autos cópia da
DIRPF 2004, bem como cópia do dossiê fiscal, contendo as intimações encaminhadas ao
contribuinte e os documentos por ele apresentados em atendimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/5), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, no montante de
R$12.694,00, consignando:
O contribuinte anexou a sua declaração recibos da medica Vanessa de Macedo Batista
Fiorelli-CPF-280.708.898-8B,cuja primeira declaração de Imposto de Renda ocorreu no
exercício de 2005, ano calendário 2004, portanto não declarando os rendimentos
auferidos em 2003 que no nosso caso são os pagamentos do contribuinte-Andres Jorge
G. Aparicio, num total de 6.000,00, que será glosado nessa retificação.
O contribuinte também declarou um valor de 20.312,60 como despesas medicas,sendo
que efetivamente e com documentos comprovados,houve um gasto real de 7.618,60,
que será o valor do novo gasto de despesas médicas a ser considerada na presente
declaração.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 4/4/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
22/4/2008, às fls. 2/12 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001114/2008-60
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.181 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001114/2008-60

complementar, acrescentando que não apresentara anteriormente por despreparo. Reclamou
ainda que não poderia ser penalizado por irregularidades nas declarações de terceiros.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 17/21):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
GLOSA DE DEDUÇÕES.
O direito às suas deduções condiciona se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo 73, 80, §l°,
III, e 797 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/3/2010 (fl. 24), o contribuinte, em
13/4/2010 (fl. 27), apresentou recurso voluntário, às fls. 27/42, alegando, em apertado resumo,
que:
- caberia ao Fisco fazer a exigência com sólidas bases, sendo insuficientes simples
alegações.
- a decisão recorrida teria feito referência a documento inexistente nos autos e
teria deixado de analisar outro.
- teria anexado recibo relativo a outro ano-calendário, no valor de R$380,00, mas
o fato de não ter declarado essa despesa no ano correto comprovaria sua boa-fé.
- os recibos apresentados comprovariam os atendimentos médicos e seriam
suficientes a fazer a prova exigida.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Do exame dos autos, verifico que não consta dos autos cópia da DIRPF exercício
2004, objeto da autuação, não sendo possível saber quais foram as despesas declaradas e aquelas
glosadas. Também não foi juntada cópia do dossiê fiscal.
Dessa feita, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade da
RFB de origem anexe aos autos cópia da DIRPF 2004, bem como cópia do dossiê fiscal,
contendo as intimações encaminhadas ao contribuinte e os documentos por ele apresentados em
atendimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital